Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001590-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIANA DO CARMO MATEUS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – ASSINATURA DE AVALISTA – AUSÊNCIA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA/AGRAVADA NA SERASA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS –
ASTREINTES
– REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A plausibilidade do direito invocado pela Autora/Agravada na demanda singular está evidente, eis que comprovou a ausência de sua assinatura do aval na Nota de Crédito Comercial emitida pelo Banco Agravante à empresa Satélite Auto Elétrica Mecânica e Locadora LTDA.

A inscrição do nome da Agravada no cadastro de inadimplentes da SERASA demonstra o perigo de dano, haja que que impede de realizar livremente operação de crédito no mercado consumidor.

O Agravante deixou de colacionar aos autos provas documentais capazes de desconstituir aquelas apresentadas pela Agravada no Juízo singular, notadamente quanto à assinatura na Nota de Crédito Comercial, razão pela qual a decisão invectivada não merece reforma.

As
astreintes
são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Demonstrada a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado
, faz-se necessária a sua manutenção
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001590-17.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em virtude decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1003751-92.2019.8.11.0013, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por ELIANA DO CARMO MATEUS para determinar que o Requerido suspendesse a cobrança da dívida no valor de R$ 202.162,54 (duzentos e dois mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e excluísse o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a R$ 30.00,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, a Instituição Bancária alega a inexistência de vícios que maculem os serviços, pois as operações foram contratadas espontaneamente pela parte autora, com base no princípio da autonomia da vontade, tendo ela tomado plena ciência de todas as condições pactuadas, tais como taxas de juros, encargos incidentes, vencimentos das parcelas e apenas após a concordância da correntista é que os valores foram disponibilizados em sua conta corrente.

Assegura que a pendência no pagamento do débito permite à Instituição Bancaria anotar o nome da Agravada no banco de dados da SERASA, SPC, SISBACEM e CADIN, incumbindo a estes órgãos notificar o devedor antes de proceder ao registro negativo.

Aduz que as
astreintes
foram fixadas em valor excessivo e desarrazoado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão objurgada.

Contrarrazões sob o ID. 38343469.

Eis o relatório.

Cuiabá,02 de abril de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020